Tribunal: TJSP
Processo: 0005623-17.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que reconheceu a prática de falta grave. Insurgência defensiva. Prática de novo crime durante o regime aberto. Alegação de ser necessário o trânsito em julgado da sentença condenatória. Desnecessidade. Súmula 526 do STJ. Falta grave mantida.

Pleito de não interrupção do prazo para progressão. Questão já sedimentada na jurisprudência. Súmula 534 do STJ.

Perda de

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que reconheceu a prática de falta grave. Insurgência defensiva. Prática de novo crime durante o regime aberto. Alegação de ser necessário o trânsito em julgado da sentença condenatória. Desnecessidade. Súmula 526 do STJ. Falta grave mantida.

Pleito de não interrupção do prazo para progressão. Questão já sedimentada na jurisprudência. Súmula 534 do STJ.

Perda de 1/3 dos dias remidos. Fração adequada à prática de fato previsto como crime doloso. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005623-17.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
WALDEVINO MARCOLINO RAFACHINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005623-17.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em execução no 0005623-17.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Waldevino Marcolino Rafachino
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 23.884
Agravo em execução. Decisão que reconheceu a prática de
falta grave. Insurgência defensiva. Prática de novo crime
durante o regime aberto. Alegação de ser necessário o
trânsito
em
julgado
da
sentença
condenatória.
Desnecessidade. Súmula 526 do STJ. Falta grave mantida.
Pleito de não interrupção do prazo para progressão. Questão
já sedimentada na jurisprudência. Súmula 534 do STJ.
Perda de 1/3 dos dias remidos. Fração adequada à prática de
fato previsto como crime doloso. Agravo improvido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo WALDEVINO MARCOLINO RAFACHINO contra a
decisão de fls. 14/15, proferida em 27/07/2020 pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Guacy Sibille Leite, do DEECRIM de Ribeirão Preto,
que reconheceu e prática de falta grave pelo reeducando e
determinou a perda de 1/3 dos dias remidos.
Irresignada, a defensoria pública interpôs
recurso de agravo alegando que, tratando-se da prática de novo
crime doloso, deve-se aguardar a prolação de sentença
condenatória na respectiva ação penal. Subsidiariamente, alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005623-17.2020.8.26.0496 -Voto no
3
ser impossível a regressão por salto, alega a inviabilidade de
interrupção do prazo para fins de progressão e, por fim, requer a
redução dos dias remidos declarados perdidos (fls. 01/05).
O recurso foi respondido (fls. 20/35), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 36) e a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento ao
reclamo (fls. 44/53).
É o relatório.
Conforme restou devidamente apurado
nos autos, o agravante se encontrava em cumprimento de pena
em regime aberto, vindo a ser preso em flagrante delito em
20/02/2019, por volta de 6h00min, ao efetuar um furto a uma
mercearia, tendo subtraído algumas barras de chocolate.
O reeducando confessou amplamente a
prática delitiva, afirmando pretender vender a res furtiva para
adquirir entorpecentes.
Não prospera a alegação defensiva no
sentido de ser necessário aguardar o trânsito em julgado da
sentença condenatória em relação ao novo delito. Isto porque,
como é sabido, prevalece em nosso sistema jurídico a
independência das instâncias de forma que eventual sanção
imposta em procedimento administrativo não depende da
conclusão condenatória na esfera judicial.
Nesse sentido foi editada a súmula 526 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
O reconhecimento de falta grave decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005623-17.2020.8.26.0496 -Voto no
4
do cometimento de fato definido como crime
doloso no cumprimento da pena prescinde
do trânsito em julgado de sentença penal
condenatória no processo penal instaurado
para apuração do fato.
Desta feita, é de rigor o reconhecimento
da falta disciplinar de natureza grave.
Em segundo lugar, ao contrário do quanto
alega a defensoria, não se há falar em regressão por salto, uma
vez que a decisão atacada nem sequer determinou a regressão
do reeducando. Sua atual manutenção em regime fechado
decorre, em verdade, da sentença condenatória proferida em
relação ao furto, sendo fixado o regime inicial fechado.
Também não assiste razão ao agravante
em relação à interrupção do prazo para a progressão.
Como
já
amplamente
acentuado
na
jurisprudência, a prática de falta disciplinar de natureza grave
interrompe o cômputo do tempo de cumprimento de pena para a
concessão da progressão de regime, embora não o faça em
relação ao livramento condicional, ao indulto e à comutação.
Eis o teor da súmula 534 do STJ:
A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de
regime de cumprimento de pena, o qual se
reinicia a partir do cometimento dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005623-17.2020.8.26.0496 -Voto no
5
infração.
Por fim, não prospera o pleito de redução
dos dias remidos, posto se tratar de fato definido como crime
doloso, sendo razoável a perda de 1/3 dos dias remidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r.
decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator